Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TUTELA ANTECIPADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTO PRÓPRIO DA ALIMENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Os alimentos são devidos quando quem os pretende não puder se sustentar com o próprio trabalho, prevendo, assim, a obrigação alimentar dos ex-cônjuges, se comprovadas a real necessidade e a inaptidão laboral de quem pleiteia.
3. Mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para exonerar o alimentante dos alimentos devidos à ex-cônjuge quando existem elementos capazes de atestar a redução da capacidade financeira do alimentante, somada aos fatores de a alimentada se encontrar inserida no mercado de trabalho e não haver provas da impossibilidade de arcar com o seu próprio sustento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.